Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. ALTERAÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. REAJUSTADA. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELO DELITO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há como ser aplicado o Princípio da Insignificância quando o réu é reincidente em crimes patrimoniais, o que demonstra a reprovabilidade de seu comportamento, além de o valor dos bens furtados ser superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
2. O fato de o réu ter cometido o crime enquanto estava cumprindo pena em regime aberto serve como fundamento para elevar o grau de culpabilidade da sua conduta, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes.
3. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
3.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), não havendo reparos quanto ao ponto em razão desta Turma adotar o mesmo critério.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
5. Se tratando de réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto ao condenado à pena inferior a 4 anos de detenção.
6. Nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal, “o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. A fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a capacidade financeira do réu.
6.1. No caso, não há falar em afastamento da indenização ou sua minoração, pois devidamente demonstrados os prejuízos causados à vítima.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.